Tribunal: TJMT
Processo: 1012459-63.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012459-63.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA - CPF: 724.768.699-53 (EMBARGADO), MORGANE DE PAULA ROCHA - CPF: 926.062.371-53 (EMBARGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), FRANCISCA PATRICIA SIQUEIRA COSTA - CPF: 782.184.111-00 (EMBARGANTE), MARIA SIQUEIRA DA COSTA BERTAIOLI - CPF: 840.875.441-68 (ADVOGADO), LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA - CPF: 724.768.699-53 (EMBARGANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), MORGANE DE PAULA ROCHA - CPF: 926.062.371-53 (EMBARGANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FRANCISCA PATRICIA SIQUEIRA COSTA - CPF: 782.184.111-00 (EMBARGADO), MARIA SIQUEIRA DA COSTA BERTAIOLI - CPF: 840.875.441-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO OMISSO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE EMBARGOS ANTERIORES. CONTRADIÇÃO QUANTO AO RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS AFASTADA. OMISSÃO NA PARTE DISPOSITIVA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE CONSTAR EXPRESSAMENTE QUE O EXPERT DEVERÁ SE ATER AOS LIMITES ANTERIORMENTE OCUPADOS PELOS AGRAVANTES. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS CONTRA OFICIAL DE JUSTIÇA. OCORRÊNCIA.
ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Lucas Celso Monteiro da Fonseca Grota e Morgane de Paula Rocha contra acórdão que analisou apenas os embargos da parte adversa, deixando de apreciar os aclaratórios anteriormente interpostos pelos ora embargantes.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve omissão do acórdão ao não analisar os embargos de declaração apresentados pelos ora embargantes;

(ii) saber se há contradição quanto à origem do pedido de perícia e consequente rateio dos honorários periciais;

(iii) saber se há omissão quanto à inclusão, no dispositivo do acórdão, da orientação para que o perito delimite os imóveis com base na posse efetiva e se a ausência de análise sobre suposta irregularidade funcional de oficial de justiça caracteriza omissão relevante.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se que o acórdão impugnado omitiu-se quanto à análise dos embargos declaratórios interpostos pelos ora embargantes, impondo-se o acolhimento dos presentes aclaratórios para suprir a omissão.

4. A alegada contradição quanto ao rateio dos honorários periciais foi afastada, uma vez que, embora tenha havido requerimento da parte adversa, a perícia foi determinada com base nos poderes instrutórios do juiz (CPC, arts. 370 e 371), o que justifica o rateio nos termos do art. 95 do CPC.

5. Reconheceu-se omissão quanto à necessidade de constar, na parte dispositiva do acórdão, a orientação para que o perito observe os limites efetivamente ocupados pelos agravantes, devendo a omissão ser sanada.

6. Também reconhecida a omissão relativa à análise da alegação de conduta irregular do oficial de justiça, esclarecendo-se, porém, que a apuração de eventual falta funcional deve ser provocada diretamente pela parte junto aos órgãos competentes, não sendo matéria cognoscível em sede de agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para suprir as omissões apontadas.

Tese de julgamento:

1. Configura omissão o acórdão que deixa de apreciar embargos de declaração regularmente interpostos.

2. A perícia determinada com fundamento nos poderes instrutórios do juiz enseja o rateio dos honorários entre as partes, ainda que haja requerimento da parte adversa.

3. Deve constar expressamente no dispositivo do acórdão a determinação para que o perito delimite os imóveis com base na posse anteriormente exercida pelos agravantes.

4. A apuração de eventual conduta irregular de oficial de justiça deve ser provocada pela parte junto à Diretoria do Foro ou à Corregedoria-Geral de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA
e
MORGANE DE PAULA ROCHA
em face do acórdão proferido em ID 316682353, que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos pela parte adversa,
FRANCISCA PATRÍCIA SIQUEIRA COSTA
, mantendo integralmente o acórdão originário (ID 305982399), o qual, de forma unânime, havia dado parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes.

Em suas razões recursais de ID 318388860, os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão de ID 316682353 analisou apenas os embargos de declaração opostos pela parte adversa, deixando de apreciar os embargos por eles interpostos em ID 306136376, nos quais apontavam:

-
Contradição
quanto ao rateio dos honorários periciais, uma vez que a perícia teria sido expressamente requerida pela parte adversa e não determinada de ofício pelo juízo;

-
Omissão
na parte dispositiva do acórdão quanto à determinação de que o expert deveria se ater aos limites anteriormente ocupados pelos agravantes e não às coordenadas de matrículas; e

-
Omissão
quanto à análise do item 5 do tópico VI das razões do recurso de Agravo de Instrumento.

A embargada apresentou contrarrazões em ID 319794370, sustentando que os embargos não merecem conhecimento, pois a matéria já foi devidamente enfrentada, argumentando ainda que, no bojo dos embargos por ela manejados, constavam combatidas as alegações dos embargantes, tendo sido feito em um único documento por economia processual.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

In casu
, os embargantes sustentam a ocorrência de
omissão
no julgado, consubstanciada na ausência de apreciação dos embargos de declaração por eles anteriormente opostos em ID 306136376, os quais teriam apontado contradição e omissões no acórdão originário (ID 305982399).

Da análise acurada dos autos, verifica-se que, de fato, foram opostos embargos de declaração por ambas as partes litigantes em face do acórdão originário que julgou o agravo de instrumento.

Contudo, o acórdão ora embargado (ID 316682353) limitou-se a apreciar os embargos opostos pela parte adversa, Francisca Patrícia Siqueira Costa, não havendo qualquer menção ou análise dos embargos opostos pelos ora embargantes.

Tal circunstância resta evidenciada logo no início do relatório do acórdão embargado, que expressamente consigna:

"Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Francisca Patrícia Siqueira Costa em face do acórdão proferido em ID 305982399 (...)".

Nesse diapasão, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar a omissão verificada, procedendo-se à análise dos embargos declaratórios anteriormente opostos pelos embargantes (ID 306136376).

Passando, pois, ao exame dos embargos de declaração de ID 306136376, verifica-se que os embargantes apontam:

-
Contradição
quanto ao rateio dos honorários periciais;

-
Omissão
na parte dispositiva do acórdão quanto à determinação de que o expert deveria se ater aos limites anteriormente ocupados pelos agravantes; e,

-
Omissão
quanto à análise do item 5 do tópico VI das razões do recurso de Agravo de Instrumento.

Pois bem.

No que tange à alegada
contradição quanto ao rateio dos honorários periciais
, sustentam os embargantes que o acórdão incorreu em contradição ao manter o rateio dos honorários periciais sob o fundamento de que a perícia foi determinada de ofício pelo juízo, quando, na verdade, teria sido expressamente requerida pela parte adversa.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que, de fato, consta manifestação da parte adversa, ora embargada, datada de 03/03/2025 (fl. 10 - ID 185869367 – autos de origem), na qual expressamente requer:

"Isso posto, Excelência, a nomeação de um topógrafo como perito oficial nomeado por este tribunal se faz necessário para elucidar de vez a acusação de suposta prática de esbulho imputado à requerida".

Não obstante, o magistrado de primeiro grau, ao determinar a produção da prova pericial, o fez com fundamento nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, que tratam dos poderes instrutórios do juiz, consignando expressamente (ID 187124260 autos de origem):

"Com efeito, à luz do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC, o julgador é o destinatário final das provas e a ele cabe decidir sobre o necessário à formação do próprio convencimento.

DETERMINO a produção de prova pericial e NOMEIO TECH PERÍCIAS E AVALIAÇÕES LTDA, empresa especializada em Perícias, Avaliações e Auditoria, com endereço comercial na Rua Marília, 229w, sala 01, centro, Juara - Mato Grosso, CEP 78.575-000, tel: (65) 98418-9554, devendo ser intimada da presente nomeação, indicar o profissional que será responsável, bem como suas qualificações e apresentar proposta de honorários nos termos do art. 465, § 2º, I, do CPC, condizente com o trabalho a ser desempenhado e em observância com o que dispõe a Resolução do CNJ nº 232, de 13/17/2016.” (Sic)

Nesse contexto, embora tenha havido requerimento da parte adversa para a produção da prova pericial, a determinação judicial fundamentou-se nos poderes instrutórios do juiz, caracterizando-se como determinação
ex officio
, o que, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, implica o rateio dos honorários periciais entre as partes.

Ademais, impende consignar que a perícia determinada visa esclarecer questões controversas de interesse de ambas as partes no processo, notadamente a delimitação dos imóveis objeto da lide e a existência de eventual esbulho inverso, matérias que interessam tanto aos embargantes quanto à embargada.

Destarte,
não se vislumbra a contradição apontada
, uma vez que, independentemente do requerimento da parte adversa, a perícia foi determinada com fundamento nos poderes instrutórios do juiz, o que, nos termos da legislação processual vigente, implica o rateio dos honorários periciais.

No que concerne à alegada
omissão

na parte dispositiva do acórdão
quanto à determinação de que o
expert
deveria se ater aos limites anteriormente ocupados pelos agravantes e não às coordenadas de matrículas, assiste razão aos embargantes.

Com efeito, na fundamentação do acórdão originário, consta expressamente (ID 305982399):

"Assim sendo, com relação à produção da prova pericial para delimitar os imóveis objetos da lide,
o expert deverá se ater aos limites anteriormente ocupados pelos agravantes e não as coordenadas de matrículas etc
". (Sic – original com destaques)

Contudo, tal determinação não foi reproduzida na parte dispositiva do acórdão, que se limitou a:

"
a) Determinar
o imediato cumprimento da liminar de manutenção de posse deferida pelo juízo de origem, independentemente da realização de perícia judicial, nos limites da posse anteriormente exercida pelos agravantes;

b) Excluir
da decisão saneadora o terceiro ponto controvertido relativo à delimitação dos imóveis objeto da lide, considerando a alegação da requerida de que os lotes 45 e 46 pertencem ao espólio de Climeu Bittencourt, por extrapolar os limites da discussão possessória;

c) Manter
o rateio dos honorários periciais entre as partes, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil; e,

d) Afastar
a aplicação de multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do CPC, por não estar caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração". (Sic – original com destaques)

Diante deste cenário,
impõe-se o acolhimento dos embargos neste ponto
, para que conste expressamente na parte dispositiva do acórdão a determinação de que,
com relação à produção da prova pericial para delimitar os imóveis objeto da lide, o expert deverá se ater aos limites anteriormente ocupados pelos agravantes e não às coordenadas de matrículas
.

Por fim, quanto à alegada
omissão na análise do item 5 do tópico VI das razões do recurso de Agravo de Instrumento
, verifica-se que os embargantes pleitearam providências relacionadas às supostas atitudes irregulares e ilegítimas do Oficial de Justiça, requerendo o encaminhamento da questão à Diretoria do Foro da Comarca de Pontes e Lacerda-MT e à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso para apuração dos fatos e eventual responsabilização.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que tal questão não foi expressamente analisada no acórdão originário, configurando-se, portanto, a omissão apontada pelos embargantes.

Não obstante, impende consignar que a providência pleiteada pelos embargantes extrapola os limites cognitivos do recurso de agravo de instrumento, que se destina a impugnar decisões interlocutórias proferidas no curso do processo, não se prestando à apuração de eventuais faltas funcionais de servidores do Poder Judiciário.

Com efeito, o sistema processual vigente estabelece mecanismos próprios para a fiscalização e apuração de condutas funcionais dos servidores da justiça, sendo certo que a parte que se sentir prejudicada por eventual conduta irregular de Oficial de Justiça dispõe de meios adequados para representar perante os órgãos competentes, notadamente a Diretoria do Foro e a Corregedoria-Geral de Justiça.

Nesse contexto, embora configurada a omissão apontada pelos embargantes, o acolhimento dos embargos neste ponto não implica o deferimento da providência pleiteada, uma vez que compete à própria parte interessada representar diretamente aos órgãos competentes, caso entenda que o Oficial de Justiça descumpriu com seu
mister
funcional.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por Lucas Celso Monteiro da Fonseca Grota e Morgane de Paula Rocha, para:

1)
Sanar a omissão verificada quanto à ausência de análise dos embargos de declaração anteriormente opostos pelos embargantes (ID 306136376);

2)
No mérito dos embargos de ID 306136376, acolhê-los parcialmente para:

a)
Fazer constar expressamente na parte dispositiva do acórdão originário (ID 305982399) a determinação de que, com relação à produção da prova pericial para delimitar os imóveis objeto da lide, o
expert
deverá se ater aos limites anteriormente ocupados pelos agravantes e não às coordenadas de matrículas;

b)
Esclarecer, quanto ao item 5 do tópico VI das razões do recurso de Agravo de Instrumento, que compete à própria parte interessada representar diretamente aos órgãos competentes, notadamente à Diretoria do Foro da Comarca de Pontes e Lacerda-MT e à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, caso entenda que o Oficial de Justiça descumpriu com seu mister funcional;

3)
Rejeitar a alegação de contradição quanto ao rateio dos honorários periciais, mantendo-se, quanto ao mais, o acórdão originário nos seus exatos termos.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará os embargantes à penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025